Tribunal: TJBA
Processo: 8000625-12.2020.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000625-12.2020.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NELITA PEREIRA CIRQUEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES, LEONARDO PEREIRA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA RIBEIRO, ANDRE BESCHIZZA LOPES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO CELETISTA ANTERIOR À EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO REGIME ESTATUTÁRIO. DIREITO AO FGTS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

1.
O vínculo jurídico estabelecido entre os agentes comunitários de saúde e o ente municipal, quando anterior à instituição do regime estatutário pela legislação local (Lei Municipal nº 228/2007), possui natureza celetista, fazendo jus o servidor ao recolhimento do FGTS correspondente ao período trabalhado sob esse regime, nos termos do art. 7º, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 15 da Lei nº 8.036/90.

2. A posterior adoção de regime jurídico único pelo Município, com fulcro no art. 39 da Constituição Federal e art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006, implica a transposição para o regime estatutário dos vínculos até então celetistas, sem prejuízo das verbas laborais já consolidadas, em especial o FGTS.

3. Não restando comprovada conduta ilícita apta a ensejar abalo à esfera extrapatrimonial da autora, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. A ausência de pagamento tempestivo de verbas trabalhistas, por si só, não autoriza a reparação civil, nos termos do entendimento consolidado pelo TST.

4. Sentença parcialmente reformada para reconhecer o direito ao FGTS devido no período celetista anterior à edição da Lei Municipal nº 228/2007. Mantida a improcedência dos demais pedidos.

5. Majoração da verba honorária sucumbencial ao percentual de 15% sobre o valor da condenação, à luz do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº 8000625-12.2020.805.0185, como

apelantes e apelados
NELITA PEREIRA CIRQUEIRA E
MUNICÍPIO DE
SEBASTIÃO LARANJEIRAS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR NELITA PEREIRA CIRQUEIRA,

nos termos do voto do Relator, para reconhecer o direito ao recolhimento do FGTS relativo ao período celetista anterior à vigência da Lei Municipal nº 228/2007, e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS,

mantendo-se os demais termos da sentença.

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator